Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727428-70.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre a petição de id. 74734704. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator